Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009725-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 89.104.632/0001-09 (EMBARGADO), GERVASIO BECKER - CPF: 117.264.150-15 (EMBARGADO), BARBARA CAROLINE BECKER - CPF: 927.160.671-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - QUERÊNCIA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BARBARA CAROLINE BECKER - CPF: 927.160.671-04 (EMBARGANTE), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 89.104.632/0001-09 (EMBARGANTE), GERVASIO BECKER - CPF: 117.264.150-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – RECURSO DESPROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO ACOLHIDO
– ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE NOVA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDAO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DESTESA E OUTROS
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Considerando o equívoco no ato de publicação, de rigor a eliminação de contradição, determinando-se nova publicação da íntegra do acórdão, bem como a ementa redigida pelo 1o Vogal.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica nos aclaratórios opostos por Destesa Terra Construções Ltda. e Outros.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a todos os fundamentos vertidos pela parte (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.
, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1009725-18.2020.8.11.0000
, visando eliminar contradição.

Sustenta o Ministério Público que, não obstante o resultado do julgamento tenha negado provimento ao recurso, consta da publicação que o Agravo teria sido provido.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para eliminar a contradição.

Contrarrazões no id. 79045980.

De mesmo inconformado, Destesa Terra Construções Ltda. e Outros opuseram Embargos de Declaração, visando eliminar contradição e suprir omissão.

Assevera que, não se deve confundir a mera ilegalidade com improbidade, compreendida como ilegalidade qualificada.

Argumenta que a decisão se mostra omissa, ao não se manifestar sobre o elemento subjetivo.

Forte em tais razoes, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no id.
87290460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios opostos visam a suprir omissão e eliminar contradição, bem como o prequestionamento da matéria.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Suscita o Embargante que o acórdão apresenta vício de contradição, pois, não obstante o resultado do julgamento conste como desprovimento do Recurso, a publicação fora realizada com ementa pelo provimento do recurso.

Assiste razão ao
Parquet.

De fato, evidencia-se que houve equívoco na publicação do acórdão, uma vez que, constou tão somente a ementa elaborada pelo e. Relator, e não aquela elaborada por este 1o Vogal, que fora acompanhado pela e. 2a Vogal.

Assim, forçoso reconhecer que eventual contradição deve ser eliminada, com a determinação de nova publicação da ementa correta do julgado e o inteiro teor do acórdão.

Posto isso,
acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público,
determinando nova publicação do acórdão, com a ementa redigida pelo 1o Vogal.

No que tange aos acláratórios opostos por Destesa Terra Construções Ltda. e Outros, não se verifica a existência dos vícios de omissão e contradição na decisão embargada considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Como se sabe, nos termos da lei de improbidade administrativa, a ação deve ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato ímprobo.

O Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou inadequação da via eleita.

É cediço que, constitui ato de improbidade administrativa auferir vantagem patrimonial, notadamente, receber bem imóvel a título de “presente”, por ação de agente público.

No caso dos autos, restou consignado que existem indícios suficientes a justificar o recebimento da petição inicial.

Conforme se extrai dos autos, imputa-se ao então Prefeito Municipal, ato de doação de terreno em benefício de Destesa Terra Construções Ltda. e Outros, sem prévio procedimento licitatório.

E consoante fora ressaltado, a orientação do Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que, existindo indícios de ato de improbidade, sendo adequada a vida eleita, cabe ao Juiz receber a inicial. Este é o caso dos autos.

Nesta fase processual, admite-se ao Juízo de 1o Grau receber a exordial com base em indícios, competindo a este por ocasião do julgamento do mérito, analisar a ocorrência ou não do ato de improbidade, bem como a presença do elemento subjetivo do dolo.

Conforme ressaltado, mostra-se prematuro, desde já, rejeitar o recebimento da inicial, caso não atendido o disposto no art. 17, §8o, da Lei no 8.429/92, quais sejam, convencimento da inexistência do ato de improbidade, pela improcedência da ação ou inadequação da via eleita.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente, Destesa Terra Construções Ltda. e Outros,

subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“
Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão
.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial (...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve

indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Neste sentido, colaciono precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 3o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM MAJORAÇÃO DA MULTA.

(...)
Inexistente referência aos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em completa desobediência ao disposto no art. 1.022 do NCPC, justifica-se o não conhecimento dos embargos de declaração.

(...)
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser cabível pedido de reconsideração contra decisão proferida por órgão colegiado
, em virtude da ausência de previsão legal e regimental. Precedentes.(...)” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1403714/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp 187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 18/12/2019)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos aclaratórios opostos por Destesa Terra Construções Ltda. e Outros.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(...)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados
(...)” (AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
.(...)” (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios opostos pelo Ministério Público
, para eliminar eventual contradição, determinando a nova publicação do acordão, com a ementa redigida pelo 1o Vogal. Por outro lado,
rejeito os embargos de declaração opostos por
Destesa Terra Construções Ltda. e Outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022